Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS EM DUPLICIDADE. RESCISÃO. CEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA.1 – Ilegitimidade ativa. Para pleitear, em juízo, a rescisão de contrato de cessão de direitos de posse sobre imóvel por descumprimento de obrigação, exige-se que o autor se afirme titular do direito material em discussão, isto é, que alegue ser credor da obrigação inadimplida pelo réu, salvo nas hipóteses legais de substituição processual, que não se vislumbram no caso em exame. Da mesma forma, eventual indenização por danos materiais e morais em decorrência da perda do bem deve ser pleiteada por quem se alega titular do direito. Não há, pois, legitimidade do autor para a causa.2 – Petição inicial. Vícios. Além da ilegitimidade para a causa, a petição inicial apresenta os outros vícios, os quais também fundamentam a extinção prematura do processo. 3 – Recurso conhecido e desprovido.
(j)